Tribunal: TJSP
Processo: 1042947-63.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA DOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE – Pretensão da autora à incorporação da parte fixa (50%) do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ), instituído pela Lei no 8.975/1994, aos seus vencimentos, com o consequente pagamento das diferenças devidas desde sua instituição e respectivos reflexos nos meses subsequentes.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0056229-24.2016.8.26.0000, transitado em julgado, que fixou a seguinte tese jurídica de "INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO DO PRÊMIO DE INCENTIVO – PARTE FIXA – SOBRE OS ADICIONAIS TEMPORAIS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto. Inteligência do art. 985, inciso I do CPC/2015.
É devida a incidência de 50% (parte fixa, que possui natureza de aumento salarial disfarçado) do PIQ na base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), terço de férias e décimo terceiro salário da autora, no caso concreto - Observância quanto à prescrição quinquenal.
Consectários legais - De rigor a observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO".

Embargos de declaração que devem ser acolhidos para que 50% do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) incida também sobre os décimos previstos no artigo 133 da Constituição Estadual.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1042947-63.2018.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA DOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE – Pretensão da autora à incorporação da parte fixa (50%) do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ), instituído pela Lei no 8.975/1994, aos seus vencimentos, com o

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA DOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE – Pretensão da autora à incorporação da parte fixa (50%) do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ), instituído pela Lei no 8.975/1994, aos seus vencimentos, com o consequente pagamento das diferenças devidas desde sua instituição e respectivos reflexos nos meses subsequentes.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0056229-24.2016.8.26.0000, transitado em julgado, que fixou a seguinte tese jurídica de "INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO DO PRÊMIO DE INCENTIVO – PARTE FIXA – SOBRE OS ADICIONAIS TEMPORAIS, TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO". Aplicação da tese jurídica ao caso concreto. Inteligência do art. 985, inciso I do CPC/2015.
É devida a incidência de 50% (parte fixa, que possui natureza de aumento salarial disfarçado) do PIQ na base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), terço de férias e décimo terceiro salário da autora, no caso concreto - Observância quanto à prescrição quinquenal.
Consectários legais - De rigor a observância do que for decidido, oportunamente, em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810, do E. STF).
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO".

Embargos de declaração que devem ser acolhidos para que 50% do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) incida também sobre os décimos previstos no artigo 133 da Constituição Estadual.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IRAMAIA APARECIDA LUVIZOTTO COLAIACOVO, são embargados ESTADO DE
SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
VOTO No 16.358 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042947-63.2018.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1042947-63.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO (16a Vara da Fazenda Pública)
EMBARGANTE: IRAMAIA APARECIDA LUVIZOTTO
COLAIACOVO
EMBARGADO: ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA,
QUANTO
À
MATÉRIA
OBJETO
DO
PRESENTE
RECURSO:
“AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
-
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA
DOS QUADROS DA SECRETARIA DA SAÚDE

Pretensão da autora à incorporação da parte fixa (50%)
do prêmio de incentivo à qualidade (PIQ), instituído
pela Lei no 8.975/1994, aos seus vencimentos, com o
consequente pagamento das diferenças devidas desde
sua instituição e respectivos reflexos nos meses
subsequentes.
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) no 0056229-24.2016.8.26.0000, transitado em
julgado, que fixou a seguinte tese jurídica de
“INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO DO
PRÊMIO DE INCENTIVO PARTE FIXA SOBRE
OS ADICIONAIS TEMPORAIS, TERÇO DE FÉRIAS
E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO”. Aplicação da tese
jurídica ao caso concreto. Inteligência do art. 985,
inciso I do CPC/2015.
É devida a incidência de 50% (parte fixa, que possui
natureza de aumento salarial disfarçado) do PIQ na
base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e
sexta-parte), terço de férias e décimo terceiro salário da
autora, no caso concreto - Observância quanto à
prescrição quinquenal.
Consectários legais - De rigor a observância do que for
decidido,
oportunamente,
em
sede
do
Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810, do E. STF).
RECURSO
DE
APELAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO”.
Embargos de declaração que devem ser acolhidos para que
50% do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) incida
também sobre os décimos previstos no artigo 133 da
Constituição Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, com
efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03 do incidente no
1042947-63.2018.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão de fls.
230/239, que, por unanimidade, deu provimento parcial ao recurso de
apelação interposta pela ora embargante.
Sustenta a embargante, em síntese, que o v. aresto não tratou em
sua parte dispositiva sobre a incidência de 50% (parte fixa) do Prêmio de
Incentivo à Qualidade (PIQ) nos décimos do artigo 133 da Carta Estadual.
Esta Relatora determinou a abertura de vista ao embargado para
apresentação de contrarrazões.
As contrarrazões foram apresentadas (fls. 08/32).
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 25.09.19 - fls. 229 e seguintes) e
é sob esta ótica que serão analisados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
No mais, observo que os presentes embargos de declaração
merecem acolhimento.
Isto porque o acórdão embargado não apreciou o pedido de
incidência do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) nos décimos do artigo
133 da Carta Estadual.
Referido acórdão julgou ser devida a incidência de 50% (parte
fixa, que possui natureza de aumento salarial disfarçado) do PIQ na base de
cálculo dos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), terço de férias e
décimo terceiro salário da autora, no caso concreto, nos termos do decidido
no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no
0056229-24.2016.8.26.0000, transitado em julgado, que fixou a seguinte tese
jurídica de “INCIDÊNCIA DE 50% DO VALOR PAGO DO PRÊMIO DE
INCENTIVO PARTE FIXA SOBRE OS ADICIONAIS TEMPORAIS,
TERÇO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO”.
Ocorre que esta parte fixa do PIQ deve também incidir sobre os
décimos conquistados pela embargante, nos termos do artigo 133 da
Constituição Estadual.
Assim já decidiu mui recentemente, em 06.11.19, o Exmo Des.
Sidney Romano dos Reis, nos autos da reclamação no
2148703-72.2019.8.26.0000, assim fundamentando:
“No julgamento do recurso inominado fora esposado que a
incidência de 50% do valor pago do prêmio de incentivo comporia “o
cálculo do 13° salário, terço constitucional de férias, quinquênio e
sexta parte”, conforme a tese fixada no IRDR n°

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
0056229-24.2016.8.26.0000.
Todavia,
observou
ter
inexistido
determinação para inclusão de tal prêmio de incentivo na verba
prevista no art. 133 da Constituição Estadual
No fundo, fica a dúvida quanto à possibilidade de subtração
daqueles valores decorrentes de incorporação em cargo com
remuneração superior ao que é titular do montante global recebido
pelo servidor a título de remuneração, ou a utilização de tais valores
para incidência da parte fixa do prêmio de incentivo.
Numa interpretação teleológica, tanto da norma constitucional
estadual em voga, como dos regramentos trazidos no julgamento do
incidente de resolução de demandas repetitivas, pode-se concluir
pela incidência da parte fixa do prêmio de incentivo, no seu
percentual de 50%, sobre a remuneração alcançada com as
incorporações garantidas constitucionalmente e seus reflexos nos
adicionais temporais, 13° salário e e-férias.
Ou seja, ao contrário do decidido no Recurso Inominado, deveria ter
sido observado no cálculo da parte fixa o valor dos vencimentos
com tais incorporações, por constituírem inclusive base para cálculo
do 13°, férias e adicionais temporais.
Tal conclusão não fere o disciplinado no IRDR n° 7. Entender-se em
sentido oposto, seria afastar-se do caráter social da norma e da
essência do julgado do IRDR
....
Ou seja, a fim de dar concretude ao decidido neste incidente, é
devida a utilização da remuneração do servidor com suas
incorporações e, sobre tal, calcular-se a parte fixa (50%) do prêmio
de incentivo, inclusive 13° salário, férias, adicionais de tempo”
Desta feita, a embargante faz jus à incidência de 50% (parte
fixa) do Prêmio de Incentivo à Qualidade (PIQ) também nos décimos do
artigo 133 da Carta Estadual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1042947-63.2018.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
O acórdão, fica, no mais, mantido.
Diante do exposto, pelo meu voto, ACOLHO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito modificativo, nos termos
acima apresentados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora